Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-22.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004970-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GELSON DA COSTA SANTOS - CPF: 632.579.801-59 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004970-22.2020.8.11.0041

APELANTE: GELSON DA COSTA SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
SENTENÇA ANULADA – REORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GELSON DA COSTA SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que
julgou extinto
o processo sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, inciso III, do CPC/15, por desídia da parte autora em produzir provas pertinentes para o reconhecimento de seu direito (não compareceu as perícias designadas). Por fim,
condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) a favor da demandada, observando-se a gratuidade da justiça, consoante art. 98, §3°, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 142779164), a parte apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que não há prova inequívoca de que a parte autora foi ́ ́pessoalmente ́ ́ intimada para o comparecimento a perícia médica designada, ao passo que se trata de ato personalíssimo desta, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, anulando a sentença de extinção do feito, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da parte para que compareça à perícia a ser designada pelo juízo, com o consequente julgamento do mérito nos termos requeridos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 142779168).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
GELSON DA COSTA SANTOS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 25/11/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 142778712), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou extinto o feito, nos termos relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ocorrência do cerceamento de defesa em razão da imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e a consequente impossibilidade de improcedência do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial (ID. 142778729), houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual restou infrutífera diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - conforme ID 142778739.

Foi apresentada a contestação (ID 142778733), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 142778742.

Posteriormente, o magistrado
a quo
nomeou o perito judicial Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949 - e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos (ID 142778740).

A parte autora apresentou seus quesitos (ID.

142778743), assim como a seguradora.

No entanto, devidamente intimada na pessoa do seu advogado (ID. 142778748), a parte autora não compareceu para realização da perícia designada para o dia 14/04/2021, conforme informado pelo perito judicial (ID 142779153), reagendando para 20/5/2022.

Novamente, intimada na pessoa do seu advogado (ID. 142779156), a parte autora não compareceu para realização da perícia designada para o dia 20/5/2022, conforme informado pelo perito judicial (ID 142779159).

Assim, o magistrado singular proferiu a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito (ID 142779161).

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. “A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).”

(Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, publicado no DJE 20/04/2018).

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007408-77.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo.”

(APELAÇÃO CÍVEL0007408-77.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova data para a realização da perícia
mediante intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação de perícia e
intimação pessoal da parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022